Tribunal: TJBA
Processo: 8021188-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021188-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): LIGIA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES, LARISSA NOLASCO APELADO: WELLINGTON VITORIO DE SOUSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. PRETENSÃO EXECUTIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO LEGAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação inicialmente ajuizada como busca e apreensão de bem móvel com garantia fiduciária e, posteriormente, convertida em execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva com base na inexigibilidade do título. A Apelante sustenta que o prazo prescricional não havia se consumado à época do ajuizamento da ação, tendo sido interrompido pela confissão de dívida e pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão. Alega, ainda, que eventual paralisação do feito decorreu exclusivamente da morosidade do Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão executiva baseada em cédula de crédito bancário, sucedida por instrumento de confissão de dívida, encontra-se prescrita à luz do prazo previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil; (ii) o ajuizamento da ação de busca e apreensão em 2019 e sua posterior conversão em execução em 2023 possui o condão de interromper ou afastar a incidência da prescrição; (iii) a eventual morosidade do Poder Judiciário no curso da tramitação da ação é apta a impedir a fluência do prazo prescricional. III. Razões de decidir 3. O contrato originário firmado entre as partes é uma Cédula de Crédito Bancário (CCB), com garantia fiduciária, com vencimento em 20/11/2010. 4. Posteriormente, em 24/02/2011, foi celebrado Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida e Ratificação de Garantias, estipulando como vencimento final da nova obrigação o dia 20/03/2013. 5. A ação foi ajuizada em 08/07/2019, inicialmente como busca e apreensão, e, diante da notícia da transferência do bem a terceiro, foi convertida em execução de título extrajudicial a pedido da credora em 2023. 6. A CCB é título que se submete, conforme entendimento do STJ, ao prazo trienal de prescrição previsto na Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966, art. 70), por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 7. Todavia, com a assinatura da confissão de dívida em 2011, a relação obrigacional passou a ter como novo marco a obrigação confessada, incidindo, nesse caso, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 8. A jurisprudência do STJ reconhece que o termo de confissão de dívida, por constituir instrumento particular de dívida líquida e certa, submete-se ao prazo de cinco anos para cobrança. 9. Desse modo, o novo prazo iniciou-se em 20/03/2013 (vencimento da confissão de dívida) e se encerrou em 20/03/2018. A ação, embora proposta como busca e apreensão, somente foi ajuizada em 08/07/2019, portanto, após o término do prazo legal. 10. Ressalta-se que a busca e apreensão é ação autônoma, destinada à restituição do bem alienado fiduciariamente e, conforme o art. 3º, § 8º, do Decreto-Lei nº 911/1969, é independente de eventual ação de cobrança ou execução. Assim, o ajuizamento da ação de busca e apreensão não interrompe o prazo da pretensão executiva. 11. Também não há como atribuir à morosidade do Judiciário a responsabilidade pelo decurso do prazo prescricional, pois a inércia da parte credora em ajuizar a ação dentro do prazo é elemento decisivo para a caracterização da prescrição. IV. Dispositivo e tese 12. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A confissão de dívida constitui novo título executivo e inaugura novo prazo prescricional, submetida ao art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O prazo prescricional se inicia na data do vencimento da obrigação confessada. 3. A ação de busca e apreensão não obsta nem interrompe a prescrição da pretensão executiva já consumada. 4. A morosidade do Judiciário não impede o reconhecimento da prescrição quando a ação é proposta após o prazo legal ________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I e VI, e 206, § 5º, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 8º; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 931, 937, I, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023; STJ - REsp: 1503485 CE 2014/0324904-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/06/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2069973 SP 2022/0037291-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021188-31.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante a Desenbahia – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A e Apelado Wellington Vitório de Sousa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator